Tribunal: TJDFT
Processo: 0722075-22.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-22
Data de publicação: 2021-08-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. RECUSA INJUSTIFICADA EM FORNECER MEDICAMENTO. BEVACIZUMABE. DANO MORAL CONFIGURADO.
1. Embora lícita a delimitação contratual das patologias alcançadas pela cobertura do plano de saúde, é inadmissível a exclusão de algum tratamento, procedimento ou medicamento necessário ao diagnóstico ou preservação da saúde do paciente, por conspirar contra a própria finalidade do contrato, privando o segurado de obter o que for mais adequado, segundo o profissional assistente.
2. A recusa injustificada de cobertura causou dano moral, cuja compensado foi assegurada em valor - R$ 5.000,00 - que não comporta redução, sob pena de ofensa aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.